Tribunal: TCU
Processo: 038.961/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo do tipo Ações Judiciais/Solicitação de Subsídios em que se requer a produção de perícia contábil-financeira-econômica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do atendimento à demanda do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, encaminhada à Presidência do TCU mediante o Ofício eletrônico 16.561/2023, de 25/10/2023, conforme despacho proferido no curso da Ação Cível Originária (ACO) 3.121/RR (evento 704, ID 15362279912), de sua relatoria, em que solicita a este Tribunal a produção de perícia contábil-financeira-econômica referente aos custos suportados pelo Estado de Roraima com as funções de segurança pública, sistema prisional, educação e saúde, relativamente à crise migratória venezuelana; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar e encaminhar o laudo pericial constante da peça 92 destes autos ao relator da ACO 3.121/RR no STF; e 9.2. arquivar os autos.